Tribunal: TJPA
Processo: 0827685-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827685-83.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, para reformar a sentença e conceder a segurança, assegurando a permanência do candidato CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Pará. O embargante alega omissões no acórdão quanto à violação ao princípio da separação dos poderes, à isonomia e à jurisprudência do STF relativa à impossibilidade de o Judiciário revisar critérios da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) apurar eventual omissão quanto à afronta ao princípio da isonomia na reabilitação do candidato; (iii) examinar se houve omissão quanto à jurisprudência do STF sobre os limites de controle judicial em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, reconhecendo que não houve trânsito em julgado da condenação penal, razão pela qual prevalece o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência pacífica do STF.

5. O princípio da separação dos poderes não é violado quando o Judiciário se limita ao controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando constatada ilegalidade na exclusão de candidato por processo penal ainda não definitivamente julgado.

6. A alegação de violação à isonomia não procede, pois a diferença de tratamento decorre da necessidade de correção de ilegalidade específica, o que justifica a reintegração do candidato sem violar a igualdade entre os demais.

7. A jurisprudência do STF (RE 1293426 e ARE 1141471 AgR) foi expressamente mencionada no acórdão embargado, afastando a alegação de omissão quanto ao precedente citado.

8. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato de concurso público por condenação penal sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência.

2. O controle judicial da legalidade de ato administrativo não infringe o princípio da separação dos poderes.

3. A correção de ilegalidade específica não caracteriza afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial recorrida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 2º, 5º, caput e LVII; 37, I e II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1293426, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.03.2021; STF, ARE 1141471 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 16730367) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 16460429 que deu provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelo embargante e embargado, para reformar a sentença
a quo
, e, por conseguinte, conceder a segurança a fim de que haja a manutenção do apelante (CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO) no certame, bem como reconhecer a impossibilidade legal de denegar a segurança e manter a decisão proferida no agravo de instrumento, pois o mesmo perdeu o objeto em face da superveniência da sentença denegatória da segurança, no Mandado de Segurança de origem.

O Estado embargante alega haver omissão em relação à alegada violação direta ao art. 2º, da Constituição Federal. Violação ao princípio da separação dos poderes, ao fundamento de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público.

Aduz que, ao pretender que o Judiciário o torne apto a prosseguir no Certame, o embargado claramente tenta fazer com que o Judiciário modifique os critérios estabelecidos pela Administração Pública para a seleção de seus servidores.

Ademais, elenca que houve afronta ao princípio da isonomia, art. 5º, CAPUT E 37, I e II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Restaria ferido o princípio constitucional da igualdade, na medida em que o embargado não seria avaliado segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital, aplicados a todos os candidatos participantes do certame.

Destaca que, o embargado pretende, em última análise, receber tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. Tal procedimento, no entanto, conforme assinalado anteriormente, é vedado no âmbito do concurso público, que deve primar pela igualdade entre os candidatos.

Por último, menciona omissão em relação à decisão do STF no REXT 632.853. quando ignorou o disposto: "os critérios aditados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário"

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 16921628), na oportunidade o embargado aduz não haver qualquer omissão no acórdão impugnado, pleiteando pelo não conhecimento do recurso, ou a manutenção do acórdão em sua integralidade.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O Estado embargante alega haver omissões no acórdão, conforme relatório ao norte.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 16460429:

“(...)
VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso de Apelação Cível.

II – MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, pugna pela reforma parcial da sentença, somente para reconhecer a impossibilidade de, ao mesmo tempo, denegar a segurança e manter a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000.

Pois bem.

É necessário destacar que o sistema recursal do processo civil brasileiro busca assegurar segurança jurídica aqueles que se submetem ao Poder Judiciário. Contudo, nem sempre isso será possível, como na interposição do recurso agravo de instrumento e na prolação de sentença a ele superveniente.

Nota-se que a melhor solução é dar preferência, a privilegiar a segurança nas relações jurídicas.

Diante dessa breve explicação processual, entendo mais prudente aplicar o entendimento de que se esgotou o objeto recursal do recurso de Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000, posto o conteúdo da r. sentença superveniente nos autos principais.

Há situações em que, conquanto julgada a ação originária, subsiste o interesse recursal contra alguma objeção interlocutória. Mas ocorreu no caso dos autos que, ao sentenciar essa ação, o digno Juízo a quo decidiu pela improcedência da demanda.

Em suma síntese, a doutrina e a jurisprudência do STJ selecionam dois critérios para resolver a problemática: a) hierarquia e b) cognição.

Sobre o critério da hierarquia, Fredie Didier, em seu Curso de Direito Processual Civil, elucida bem o tema:

“Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que o rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado por conta da superveniência de sentença. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória”.

Em primeiro lugar, considero muito perigoso adotar o critério da hierarquia, tomar como tese jurídica a possibilidade de decisão interlocutória do Tribunal valer mais do que a sentença de 1º grau, pois ao adotar o critério da hierarquia, estaremos dizendo que vale mais o reexame de uma decisão interlocutória, do que uma sentença de mérito, com juízo exauriente proferida pelo magistrado de 1º grau.

Diante desses fatos, não adoto o referido critério, sendo mais prudente adotar nos presentes autos o critério da cognição, pois a sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 08276858320228140301, tem prevalência sobre a decisão do Tribunal que analisou em sede de recurso de agravo de instrumento a liminar de mandado de segurança.

Desse modo, é natural que caia por terra a decisão interlocutória que foi examinada por esta Corte de Justiça por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista sua menor cognição sobre a matéria discutida.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Sem delongas necessárias tenho que assiste razão ao Estado do Pará, haja vista que a decisão interlocutória, discutida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000, é do tipo precária, e que, apesar de ter
sido modificada por acórdão, tendo o Relator determinado o prosseguimento do candidato no certame, certo é que não mais se sustenta, ante o julgamento do mérito do mandamus, o qual denegou a segurança pretendida.

Dessa forma, nos limites do apelo do Ente, a sentença merece ser reformada para retirar de seu dispositivo a parte que determina o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0803323- 47.2022.8.14.0000 (...)”.

Desse modo, acolho os argumentos levantados pelo Estado do Pará no intuito de reconhecer a impossibilidade legal de denegar a segurança e manter a decisão proferida no agravo de instrumento, pois o mesmo perdeu o objeto em face da superveniência da sentença denegatória da segurança.

RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

Examinando os autos, verifica-se que o apelante participou do Concurso Público C-206, promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, DOE nº 34.405 de 13/11/2020, com inscrição nº 4120034534.

Aduz que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora. Todavia, ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

A justificativa apresentada para sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação penal nos autos do processo nº 0000859-61.2016.815.0131, bem como que foi exonerado do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba pelo CNMP.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do apelante do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância pela Justiça do Estado da Paraíba que o condenou em 1ª instancia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03) e lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV do CP), conforme Processo nº 0000859-61.2016.8.15.0131.

Examinando o site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, percebe-se que a parte agravada interpôs Recurso de Apelação Criminal o qual foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que a unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente o apelo criminal para declarar extinta a punibilidade (pela prescrição retroativa) do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03), ficado prejudicado o apelo neste ponto e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, mantendo a condenação do apelante a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima, readequando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

O apelante Carlos Guilherme Santos Machado opôs
Recurso de Embargos de Declaração
o qual aguarda julgamento por aquela Corte de Justiça.

Portanto, por tudo o que foi exposto e diante dessas informações colhidas diretamente do site do Tribunal de Justiça da Paraíba, deve prevalecer o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema que é remansosa no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado, em nenhuma hipótese se admitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso , sem condenação transitado em julgado , possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, isso tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A jurisprudência do STF, ratifica esse entendimento de que não é capaz de embasar a desclassificação do candidato no concurso público a instauração de inquérito policial, Ação Penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido destaco o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Investigação social. Exclusão do certame. Inquérito policial arquivado. Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Princípio da presunção de inocência. Violação. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que há afronta ao princípio da presunção de inocência na hipótese de exclusão de candidato inscrito em certame público que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE: 1293426 AC 0102366-48.2018.8.06.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/04/2021).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1141471 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).

Além disso, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o candidato, ora recorrente foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 8593907), ou seja, há mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, na limitação imposta no item 16.6.V, do edital do certame. Senão Vejamos:

“(...) Ademais, quanto a parte da decisão que justifica a não recomendação do candidato em razão de ter sido exonerado do cargo de Promotor de Justiça, consigno que, nesse ponto, o edital do certame é bem claro quando dispõe que a demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos, é fato que afeta o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral.(...)

Entretanto, verifico dos documentos juntados que o recorrente foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 15051963), ou seja, há mais de cinco anos, o que significa que o candidato
também não se enquadra na limitação imposta no item 16.6.V, do edital.

Dessa forma, sob tais premissas, não havendo justificativa para a exclusão do candidato do certame, entendo que resta demonstrado o direito líquido e certo, assistindo razão ao recurso interposto por Carlos Guilherme Santos Machado, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau para
conceder a segurança pleiteada, a fim de que o recorrente seja reintegrado ao concurso e possa prosseguir no certame. (...)” – Id. 15917801

Ante o exposto, conheço do Apelo Recursal interposto pelo Estado do Pará e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a impossibilidade legal de denegar a segurança e manter a decisão proferida no agravo de instrumento, pois o mesmo perdeu o objeto em face da superveniência da sentença denegatória da segurança
.

Quanto ao Apelo Recursal interposto por Carlos Guilherme Santos Machado, CONHEÇO e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença a quo, e, por conseguinte, conceder a segurança a fim de que haja a manutenção do apelante no certame, devendo esta decisão ser cumprida imediatamente, caso já tenha-se encerrado o curso de formação, proceda-se com os ulteriores de direito, ou seja, em caso de sucesso, nomeie e dê-se posse ao apelante
. (...)”

De início, cabe destacar que o acórdão proferido encontra-se devidamente fundamentado, não restando dúvidas quanto à sua validade.

O argumento relativo à violação do princípio da separação dos poderes não foi enfrentado de forma expressa no acórdão; contudo, não assiste razão ao embargante, conforme passo a demonstrar.

O princípio da separação dos poderes estabelece que o Judiciário não deve interferir no âmbito administrativo, limitando-se à análise da legalidade dos atos praticados.

No caso em exame, observa-se que os critérios de avaliação da banca examinadora se mantêm intactos. Todavia, verificou-se a prática de ato ilegal, razão pela qual a reabilitação do candidato no certame impõe-se como medida necessária.

Quanto às pendências criminais do candidato, o acórdão deixou claro que o crime de posse ilegal de arma teve sua punibilidade extinta em razão da prescrição retroativa, enquanto o delito de lesão corporal gravíssima ainda não possui sentença transitada em julgado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sem trânsito em julgado, inexiste impedimento ao ingresso em concurso público:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Investigação social. Exclusão do certame. Inquérito policial arquivado. Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Princípio da presunção de inocência. Violação. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que há afronta ao princípio da presunção de inocência na hipótese de exclusão de candidato inscrito em certame público que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE: 1293426 AC 0102366-48.2018.8.06.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1141471 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)”.

Nota-se que a jurisprudência mencionada já rebate dois argumentos do embargante, evidenciando que, ao se configurar o princípio constitucional da presunção de inocência, e estando expresso que sem trânsito em julgado não há impedimento, o ato praticado pela Administração Pública resta eivado de ilegalidade, sendo o acórdão preciso ao confrontá-lo. Assim, não há afronta ao princípio da separação dos poderes, tampouco oposição a julgados do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere ao princípio da isonomia, alegadamente violado pelo embargante, cumpre destacar que a ilegalidade presente e declarada no ato administrativo deve ser combatida. Dessa forma, ainda que o tratamento conferido ao candidato venha a diferir daquele aplicado aos demais, tal distinção decorre da prática ilegal da própria Administração. Ao ser corrigida, impôs-se a adoção de medidas adaptadas à irregularidade constatada, preservando-se, em última análise, a isonomia.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 16460429, mantendo a decisão colegiada proferida em sua integralidade, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025